Tribunal: TJDFT
Processo: 0712614-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712614-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMBEV S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante-autora noticia que, diante da quitação do débito objeto da ação originária, houve a perda superveniente do seu interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora